Tribunal: TJES
Processo: 5005270-52.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005270-52.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE RIBEIRO SOARES contra ato coator do juiz da 1ª Vara Criminal da Serra nos autos do processo 0002877-95.2022.8.08.0048.

O impetrante argumenta, inicialmente, que não há prova da materialidade delitiva pela quebra da cadeia de custódia, reforçando que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva e que as condições pessoais do paciente são suficientes para que permaneça em liberdade durante a instrução.

O paciente foi denunciado juntamente com outros dois corréus pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos:

[...]

Consta do inquérito policial em anexo, que seve de base à presente denúncia, que no dia 25 de março e 2022, por volta das 22 horas e 12 minutos, na Rodovia ES-010, na altura do bairro Costabella, município de Serra/ES (próximo à entrada do bairro), policiais militares lograram êxito em flagrar os denunciados HIGOR MULULO, PEDRO HENRIQUE RIBEIROS SOARES e FELIPE GOMES SILVA, já qualificados, que estavam associados de forma estável e permanente para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, transportando no veículo automotor da marca/modelo HYUNDAI I30, placas OCZ-9C10, 125 (cento e vinte e cinco) buchas da substância entorpecente identificada como “MACONHA”; 100 (cem) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como “COCAÍNA”; 75 (setenta e cinco) pedras da substância entorpecente identificada como “CRACK”; 02 (duas) porções da substância entorpecente identificada como “COCAÍNA”, sendo uma do tamanho aproximado de uma bola de bilhas e outra do tamanho aproximado de uma bola de ping pong; 01 (uma) porção da substância entorpecente identificada como “MACONHA” do tamanho aproximado de uma caixa de fósforo; 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) simulacro de arma de fogo, bem como a quantia de R$421,80 (quatrocentos e vinte e um reais e oitenta centavos) em espécie, sendo que o denunciado FELIPE conduzia o veículo automotor suso mencionado com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool conforme consta no BU nº 47352357 acostado nos autos.

Consta do prova indiciária que, no dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pela Rodovia ES-010, nesse município de Serra/ES, sendo que, na altura do bairro Capuaba, visualizaram o veículo automotor da marca/modelo HYUNDAI I30, cor PRETA, placa OCZ-9C10, que já é conhecido pelos policiais em razão de ser citado em diversas denúncias de tráfico de entorpecentes, o qual era conduzido pelo denunciado FELIPE, a bordo do qual também estavam os denunciados HIGOR e PEDRO HENRIQUE, sendo que, enquanto o referido veículo estava em movimento o denunciado HIGOR projetava seu corpo pelo teto solar, segurando em suas mãos uma ARMA DE FOGO, o que chamou a atenção dos agentes e motivou a abordagem.

Consta que referidos Policiais Militares emitiram ordem de parada ao condutor do veículo, o ora denunciado FELIPE, mediante sinais sonoras e luminosos, as quais não foram obedecidas, tendo ditos agentes, então, saído no encalço dos denunciados com o apoio de outras viaturas, logrando êxito em alcança-los e aborda-los na entrada do bairro Costabella.

Consta ainda que, iniciado o procedimento de abordagem, os denunciados HIGOR, PEDRO e FELIPE desembarcaram do veiculo automotor, marca/modelo HYUNDAI 130, cor PRETA, placa OG-9C10, todos eles apresentando evidentes sinais de embriaguez, estando bastante nervosos e agitados, sendo que, realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, sendo encontrada em poder do denunciado PEDRO a quantia de R$ 421,80 (quatrocentos e vinte e um reais e oitenta centavos) em espécie.

Consta que, em ato contínuo, os policiais militares realizaram buscas no interior do veiculo suso mencionado, logrando êxito em encontrar 01 (um) SIMULACRO DE ARMA DE FOGO embaixo do banco do passageiro e uma bolsa sobre o banco traseiro, sendo que em seu interior havia 125 (cento e vinte e cinco) buchas da substância entorpecente identificada como 'MACONHA'; 100 (cem) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como 'COCAÍNA; 7S (setenta e cinco) pedras da substância entorpecente identificada como 'CRACK'; 2 (duas) porções da substância entorpecente identificada como 'COCAINA, sendo uma do tamanho aproximado de uma bola de bilhar e outra do tamanho aproximado de uma bola de ping pong; 1 (uma) porção da substância entorpecente identificada como 'MACONNA' do tamanho aproximado

de uma caixa de fósforo; e 1 (uma) balança de precisão.

Consta que, em seguida, os policiais militares convidaram o denunciado FELIPE a realizar o teste do etilômetro, o qual recusou, razão pela qual foi lavrado o AUTO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA n°006132, juntado aos autos.

Consta que, diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos denunciados HIGOR MULULO, PEDRO HENRIQUE RIBEIRO SOARES e FELIPE GOMES SILVA, tendo sido eles conduzidos à presença da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi lavrado o competente APPD, bem como confeccionados os respectivos AUTOS DE APREENSÃO E DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIA DE NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS, anexos aos autos.

Pelas circunstâncias da apreensão, pela quantidade e diversidade, verifica-se que as substancias entorpecentes apreendidas se destinaram à comercialização, bem como que os denunciados estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas.

[...]

Constam nos depoimentos dos Policiais Militares que atuaram na diligência os indícios de autoria necessários à decretação da prisão preventiva, a despeito de a defesa ter juntado aos autos apenas partes de seus termos de declaração.

Outrossim, apesar das considerações defensivas, não extraí dos documentos juntados aos autos a prova de quebra da cadeia de custódia que determine o afastamento da fé pública atribuída aos atos dos agente públicos.

O auto de apreensão indica que foram recolhidos 100 (cem) pinos e 02 (duas) porções maiores de substância similar a cocaína; 125 (cento e vinte e cinco) buchas e 01 (uma) porção maior de substância similar a maconha; 75 (setenta e cinco) pedras de substância similar a crack; além de 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) simulacro de arma de fogo e R$421,80 (quatrocentos e vinte e um reais e oitenta centavos) em espécie.

Desta forma, considerando os elementos dos quais disponho, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados a autoria e materialidade.

No tocante à necessidade da medida,
em consulta aos sistemas oficiais verifiquei que o paciente responde a outra ação penal (0029104-69.2015.8.08.0048) na qual se apura a prática do crime de tráfico de drogas, o que demonstra que sua liberdade representa risco à ordem pública, pela possibilidade de reiteração delitiva.

Tampouco as condições pessoais lhe garantem a concessão do pedido liminar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara reitera que, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis nao impõem concessão da liberdade provisória.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. A existência outras ações em curso, diante de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a decretação da prisão preventiva, por indicar que a liberdade do réu representa risco à ordem pública. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.